Tribunal: TJMT
Processo: 1000194-56.2022.8.11.0025
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000194-56.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), HIRANILTON LINS DE OLIVEIRA - CPF: 362.257.048-25 (ADVOGADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), ANTONIA FERREIRA MESQUITA COELHO - CPF: 005.198.641-82 (APELADO), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO
–

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
DE VEÍCULO

– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
PAGAMENTO DO DÉBITO INDICADO NA INICIAL – ART. 3o, §2o, DO DECRETO-LEI 911/69 – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – INVIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

"
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
"
.
(
REsp.
1418593/MS)

Se o devedor pagou a integralidade do valor indicado pelo credor na inicial da Ação, não há saldo remanescente a ser complementado.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Busca e Apreensão
de Veículo

julgada procedente nos seguintes termos:

“
Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na Inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, “a”, do Código de Processo Civil.

INDEFIRO
o pedido de Justiça Gratuita e
CONDENO
a parte requerida ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85 §2o do CPC,
tratando-se de reconhecimento do pedido, estes deverão ser reduzidos na metade, nos termos do art. 90 §4o do CPC
.

DETERMINO
a
RESTITUIÇÃO
do veículo livre de ônus ao réu e
REVOGO
a liminar outrora deferida, baixando-se eventual restrição no RENAJUD.

NÃO ACOLHO o pedido de multa diária feito pela parte requerida
, ante a ausência de indicativos de que a parte autora irá descumprir a decisão judicial (devolução do veículo), devendo-se levar em conta a presunção da boa-fé. Ademais, referido pedido poderá ser reavaliado em momento posterior conforme a necessidade e a gravidade do descumprimento.

EXPEÇA-SE alvará em favor da parte autora para levantamento dos valores depositados nos autos
”.

O apelante
afirma

que
“o legislador evidenciou a incidência dos juros moratórios e atualização monetária na composição do crédito perseguido da ação de busca e apreensão e, ainda, a necessidade de pagamento da INTEGRALIDADE da dívida para purgação da mora”.

Relata que
“a insuficiência do depósito se dá em razão da inexistência de acréscimos dos valores devidos pela correção monetária e juros”
e que
“não se trata de diferença ínfima de poucos meses, mas de QUASE DOIS ANOS entre o demonstrativo de cálculo elaborado com a petição inicial (02/02/2022) e a efetiva apreensão (31/11/2023)”.

Alega também que
“ante a patente insuficiência do depósito judicial, é manifestamente inadmissível que o BANCO BRADESCO seja condenado a restituir veículo de SUA PLENA PROPRIEDADE e, em caso de impossibilidade, seja condenado ao pagamento de extravagante multa”.

Ao final pede que a sentença seja reformada para
“reconhecimento da ausência de purgação da mora e afastada a obrigação de restituição do veículo de propriedade do Apelante à Apelada, sendo, por fim, liberado à ANTONIA FERREIRA MESQUITA COELHO o valor judicialmente depositado nos autos”.

Contrarrazões no ID.
244642811
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante busca a reforma da sentença sob a alegação de que o valor depositado em juízo para a purgação da mora é inferior ao efetivamente devido, uma vez que não foi atualizado.

O §2o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69 estabelece que, “
N
o prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
”.

E no repetitivo
REsp.
n. 1418593/MS o STJ definiu que para a restituição do veículo
o devedor deve efetuar o pagamento da quantia comprovada na inicial
. Confira-se:

“
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão
, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo
credor na inicial
-, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
".

2. Recurso especial provido
”.
(
REsp.
1418593/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgamento em 14-5-2014,
DJe
de 27-5-2014, sem destaque no original).

No caso concreto, a título de pagamento da totalidade da obrigação,
a
ré depositou o montante indicado tanto na inicial pelo credor como no "mandado de citação".

Portanto, o depósito foi realizado na quantia mencionada pelo próprio credor e cinco dias após o cumprimento da liminar. Por conseguinte, correta a sentença pela devolução do veículo.

Dessa forma, não há nada a ser complementado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PAGAMENTO DO DÉBITO INDICADO NA INICIAL – ART. 3o, §2o, DO DECRETO-LEI 911/69 – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – INVIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

"Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".(
REsp.
1418593/MS)

Se o devedor pagou a integralidade do valor indicado pelo credor na inicial da Ação, não há saldo remanescente a ser complementado
”
.

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP
1009971-05.2020.8.11.0003, julgamento em: 10-11-2023)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios,
uma vez que
esse pagamento foi atribuído à parte contrária.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024